Tribunal: TCU
Processo: 025.217/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio n.o 106/2008 destinado à implementação do programa Protejo a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 7.395.098,40, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/7/2008 a 30/4/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor de Antônio Carlos Maranhão de Aguiar e Pedro José Mendes Filho, como então titulares da Secretaria Especial de Juventude e Emprego do Estado de Pernambuco (atual Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho, Qualificação do Estado de Pernambuco - SEMPETQ), diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio n.o 106/2008 destinado à implementação do denominado "Protejo" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 7.395.098,40, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/7/2008 a 30/4/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade de Antônio Carlos Maranhão de Aguiar na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Pedro José Mendes Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/7/2008 3.697.549,20 - 21/10/2008 3.697.549,20 - 12/3/2012 2.532.707,43 a abater 9.3. aplicar em desfavor de Pedro José Mendes Filho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.